Tribunal: STF
Processo: RE 1463153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.397. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESERVA REMUNERADA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do art. 21, XVI, da CF. 2. A Lei nº 13.954/2019 (que reestrutura a carreira militar e dispões sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares) modificou a redação da Lei nº 3.765/1960 e estabeleceu a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas. 3. O art. 24-C da Lei n. 13.954/2020 prevê que ‘incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares’. 4. Inexistindo óbice para o Legislador Federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, estes equiparados aos da Forças Armadas, deve ser observado o que dispõe a Lei nº 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto. 5. O Tema 1.177 de Repercussão Geral não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese ali firmada - inconstitucionalidade do art. 24-C -, refere-se, tão somente aos Estados Federados, não alcançando o Distrito Federal, por ter tratamento constitucional diverso. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 21 e o § 1º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta ser “militar da Polícia Militar do Distrito Federal, e vem contribuindo mensalmente a título de pensão militar com a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) [e] questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da referida alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento)” (fl. 4, e-doc. 17).



    Enfatiza que “o caso concreto se amolda ao tema de Repercussão Geral nº 1177, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, no ponto em que fixou as alíquotas da contribuição previdenciária de militares, inativos e pensionistas, tanto estaduais quanto distritais, fulmina todo o dispositivo, pois se trata de inconstitucionalidade formal orgânica” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, firmando a competência legislativa da União Federal, para dispor, por lei ordinária específica aplicada aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do recorrente, diante da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019, esta aplicável tão somente aos militares das Forças Armadas” (fl. 16, e-doc. 17).



    3. Em 1º.11.2023, foi determinada a devolução do recurso extraordinário ao Tribunal de origem, para aguardar-se a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 (doc. 26).



    4. Em 10.6.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que, “considerando o desfecho dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), no sentido de que ‘a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal’, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID 50878840)” (fl. 14, e-doc. 31).



    5. Os presentes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 10.6.2025.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Consta do acórdão recorrido, que a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia referente à legitimidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do policial militar distrital, nestes termos:



    “Resta ressaltar que não há óbice para que o legislador promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo diante da equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, argumento, inclusive, usado para vetar o art. 36, caput, da Lei nº 10.486/2002. 



    Acrescento que a mesma Lei nº 13.954/2019 alterou o Decreto-Lei 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar no seu art. 24-C, o que segue: 



    ‘Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.’



    Assim, cabe considerar que o referido dispositivo é o que se encontra em vigor atualmente, e não foi atingido pela decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Tema 1177 de Repercussão Geral, porque a tese ali firmada, inconstitucionalidade do art. 24-C, refere-se, tão somente aos Estados Federados, não alcançando o Distrito Federal, por ter tratamento constitucional diverso. 



    Também não é demais estabelecer que a União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do art. 21, XVI, da CF.



    Nesse diapasão, até que seja editada norma de natureza Distrital sobre o tema, deve ser aplicado o que consta na Lei nº 13.954/2019, que fixou a alíquota de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021)” (fls. 8-9, e-doc. 11).



      Em 17.5.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.442.005-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei nº 13.954/202)” (Tema 1.397).



    Nesse paradigma, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, manifestou-se no sentido de ter repercussão geral a matéria referente à competência da União para legislar sobre contribuições previdenciárias de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, nestes termos:



    “(...) em que pese o acórdão aponte que o Distrito Federal não está abrangido pela tese estabelecida no Tema 1177 da repercussão geral, que analisou a matéria à luz da competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019), não foi definido qual entendimento se lhe aplica, tendo em vista a necessidade de análise da matéria à luz da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição).



      Esse ponto foi objeto de julgamento na ADI 5801 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/9/2024), em que se analisou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 769/2008 do Distrito Federal, que dispôs sobre a reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, inclusive em relação a militares e policiais civis, por lei específica, frente à competência da União estabelecida pelo art. 21, XIV, da CF/88 e da Lei Federal nº 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal. (...)



    Verifica-se desse modo que, apesar da exclusão do DISTRITO FEDERAL da tese estabelecida no julgamento do Tema 1177, houve o reconhecimento da competência legislativa do ente distrital, na ADI 5801, para dispor sobre o regime de previdência social das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, apesar da competência exclusiva da União para organização e manutenção de tais entidades por meio de fundo próprio (art. 21, XIV, da CRFB/88).



      A controvérsia em tela reside, portanto, em saber se a competência da União para organizar e manter os órgãos de segurança pública distritais, bem como a assistência financeira por ela prestada ao Distrito Federal para execução de serviços públicos (art. 21, XIV, da CF/88), autorizam a instituição, por Lei Federal, da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal.



    Por sua vez, quanto à competência para dispor sobre os pensionistas dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, prevê a Carta Magna:



      Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



      § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)



      § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



      § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)



      A questão revela relevância jurídica e social na medida em que repercute no desconto de contribuição de diversos pensionistas do Distrito Federal”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.442.005-RG, Tema 1.397 da repercussão geral: Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.410.054/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.472.946/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.554.057/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.429.154/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.6.2025; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.387/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.5.2025. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, determino a imediata devolução destes autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora